Tribunal: TJDFT
Processo: 0735640-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE SALÁRIO PARA PAGAMENTO DE DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. IMPENHORABILIDADE. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que indeferiu pedido de penhora de 10% do salário mensal do agravado, valor inferior a 50 salários mínimos, para pagamento de dívida reconhecida em instrumento particular de confissão de dívida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar a possibilidade de penhora de percentual do salário do agravado, inferior a 50 salários mínimos, para pagamento de dívida de natureza não alimentar, bem como a possibilidade de intimá-lo para manifestação sobre interesse em acordo.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 833, inciso IV e § 2o, do Código de Processo Civil (CPC) estabelece a impenhorabilidade de salários, vencimentos e outras verbas remuneratórias, salvo para pagamento de prestação alimentícia ou quando o valor percebido pelo devedor for superior a 50 salários mínimos mensais.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) admite a penhora de salário para pagamento de dívida não alimentar em caráter excepcional, desde que esgotados outros meios executórios e assegurada a subsistência digna do devedor e sua família. No caso concreto, a excepcionalidade necessária para relativização da impenhorabilidade não foi demonstrada.
5. A 2a Turma Cível deste Tribunal possui entendimento no sentido de que cabe ao credor o ônus de comprovar que a penhora pretendida não afetará o sustento do devedor. Ausente essa prova nos autos, a medida constritiva não se mostra viável.
6. Constata-se que o salário do agravado é de aproximadamente R$ 3.119,85, destinado ao seu sustento e ao de sua família, estando abaixo do limite de 50 salários mínimos estabelecido no CPC. Dessa forma, permitir a penhora comprometeria o mínimo existencial do devedor, violando o princípio da dignidade humana.
7. Quanto ao pedido de intimação do agravado para manifestação sobre acordo, verifica-se que este foi intimado para apresentar contrarrazões e manteve-se inerte, evidenciando inviabilidade do pedido. A agravante pode, contudo, buscar a celebração de transação extrajudicial e submetê-la à homologação judicial, conforme art. 487, III, "b", do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1. A penhora de salário inferior a 50 salários mínimos para pagamento de dívida não alimentar é inviável, salvo comprovação de situação excepcional que preserve a subsistência digna do devedor e de sua família.
2. Cabe ao credor o ônus de comprovar que a penhora pretendida não prejudicará o sustento do devedor.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, inciso IV e § 2o; CRFB/88, art. 97; CPC, art. 487, inciso III, alínea "b"; Súmula Vinculante 10/STF; CPC, arts. 948 e 949.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2.086.633/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 26/10/2023; TJDFT, Acórdão 1835714, 07012103920248070000, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, DJe 4/4/2024; TJDFT, Acórdão 1879348, 07040104020248070000, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, DJe 26/6/2024.